Tribunal: TJDFT
Processo: 0753324-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BERENICE CARVALHO DA SILVA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada autorize a realização de cirurgia reparadora para complementação do tratamento bariátrico. Em suas razões recursais (ID 22386890), a agravante informa que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda relevante de peso nos meses que se sucederam, aproximadamente 49 quilos, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial na área das mamas, com relatos de infecções secundárias recorrentes. Aduz que “que com o sucesso da cirurgia e com a perda excessiva de peso, a autora encontra-se com considerável excesso de pele principalmente na região do abdômen e mamas, provocando desconforto físico, além de ocasionar prejuízo emocional à paciente como, por exemplo: dificuldade de socializar, praticar atividade sexual, quadro depressivo em razão da autoimagem, dentre outras limitações e transtornos de toda ordem que o excesso de pele tem lhe causado”. Esclarece que, embora prescrito pelo médico assistente, a empresa agravada, administradora do plano de saúde da agravante, nega-se a lhe dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, sob a alegação de que tal procedimento seria meramente estético e não se incluí dentre as coberturas contratadas. Alega que tais argumentos não merecem prevalecer, visto que a cirurgia solicitada é complemento do tratamento da doença e possui caráter reparador. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora: correção cirúrgica de código TUSS: 30602246 –reconstrução mamária com retalhos cutâneos com inclusão de próteses (2X), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia, sem prejuízo da já autorizada dermolipectomia abdominal com correção de abdome em avental e diástase dos retos-abdominais. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça já concedida pela decisão de ID 22392435 que, no ponto, ratifico. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do pedido liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e a necessidade da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, bem como das cirurgias reparadoras que lhe sucedem, por se tratarem de continuidade do tratamento indicado. Neste sentido: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAMATERIAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 STJ. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE CUSTEAMENTO DE CIRÚRGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. DANO EXTRAMATERIAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PERDA PROVÁVEL. PROVISIONAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. ART. 195 DA LEI No 6.404/76 C/C ART. 212, IV, CC. LUCRO DE INTERVENÇÃO. EXISTÊNCIA. arts. 5o, LIV, 196, 197 e 199, todos, da Crfb. descumprimento. inexistência. devido processo legal. atendimento. normas programáticas. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608 do STJ). 2. Como regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas as hipótes previstas no seu § 1o, em que a sentença poderá ser cumprida de imediato. 2.1. No caso concreto devolvido a reexame, embora se enquadre na exceção inserta na regra do inciso V deste parágrafo, a Apelante não evidenciou a probabilidade de provimento do recurso, ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Por conseguinte, a concessão do efeito almejado torna-se impossível. 3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 3.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013. 4. Ao se referir à exemplificatividade do rol de procedimentos médicos da ANS (Resolução no 428/2017) os tribunais reconhecem sua força normativa, mas podem incluir dentre as previsões de tratamento ali referidas, outras que passem a ser identificadas como abarcadas pela mesma ratio essendi inspiradora da norma. O caso em tela refere-se a uma cirurgia que tem, recorrentemente, sido incluida no rol de procedimentos previstos na Resolução, sendo de amplo conhecimento das operadoras a impossibilidade de sua negativa. 5. No caso de cirurgia plástica reparadora, complementar a cirurgia bariátrica, destinada ao tratamento de obesidade mórbida, a indicação do procedimento plástico cabe ao cirurgião que realizou a cirurgia bariátrica, nos termos do art. 6o, caput, da Portaria no 545, de 18 de março de 2002. 6. Comprovado nos autos que a cirurgia de mamoplastia bilateral, indicada pelo médico assistente, é necessária ao restabelecimento da saúde da paciente, verifica-se não se tratar de procedimento estético, pois, visa benefício funcional, proporcionando melhora significativa na sua qualidade de vida, sendo condição para que se atinja estado saudável. 7. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à segurada, advinda da negativa de cobertura, é medida que se impõe, após o cotejo entre as situações objetivas dos litigantes, enquanto critério de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, sob o pálio do regramento inserto no art. 195 da Lei no 6.404/76 c/c art. 212, IV, do Código Civil, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do "enriquecimento sem causa". 9. Verifica-se que, ao contrário do defendido pela Apelante, não emerge da sentença descumprimento às determinações constitucionais, insertas nos arts. 5o, LIV, 196, 197 e 199, todos, da Constituição da República, pois após o interregno procedimental, verifica-se não só o atendimento do princípio do devido processo legal, em razão do pedido autoral ter sido julgado 38 (trinta e oito) dias após o ajuizamento da ação, com franco acesso da Apelante aos autos, em razão de tratar-se de autos eletrônicos; como também não se verifica a incidência dos mesmos dispositivos constitucionais ao caso concreto, pois estes comandos estabelecem regras programáticas. 10. Ante a sucumbência recursal da Ré, ora Apelante, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 11. Recurso recebido, somente, no efeito devolutivo. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais. Majorados. (Acórdão 1248689, 07285433620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA CORREÇÃO MAMÁRIA. FASE AVANÇADA DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o plano de saúde réu ao custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica para reconstrução mamária e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$5.000,00. 1.1. Em seu recurso, a seguradora afirma que a cirurgia pleiteada teria finalidade meramente estética e não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Alega ofensa à mutualidade contratual. Argumenta a ausência de ato ilícito e de danos morais. Pede, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para quantia não superior a R$1.000,00. 2. A relação jurídica havida entre as partes está comprovada pela carteira do plano de saúde juntada aos autos e encontra-se sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme Súmula no 469/STJ, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. A gravidade da obesidade já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 3.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Ou seja: são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.2. Precedente do STJ: "5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor." (3a Turma, REsp 1757938/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019). 3.3. Nessa esteira, a obrigação da seguradora de custear o procedimento reparador não viola a mutualidade contratual, haja vista se tratar de risco acobertado pelo seguro saúde como consequência do tratamento de obesidade. 3.4. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária de correção mamária resultante de cirurgia bariátrica. 4. A recusa indevida de cobertura de seguro de saúde enseja a obrigação de reparação por danos morais, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 4.1. Precedente do STJ: "9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...] 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais." (3a Turma, REsp 1757938/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019). 5. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. Diante das peculiaridades do caso, tem-se que a indenização fixada na sentença em R$5.000,00 seguiu esses parâmetros, não cabendo qualquer alteração neste particular. 6. Apelação improvida. (Acórdão 1234695, 00046208520168070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, após detida análise dos laudos médicos juntados aos autos de origem, igualmente, constato sua existência, visto que, após ter se submetido a realização de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida, a agravante apresentou diversas patologias correlatas ao excesso de pele resultante da perda de peso decorrente do referido procedimento cirúrgico, como dermatite recorrente, problemas psíquicos, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, o que compromete sua integridade física, psíquica e o sucesso do tratamento cirúrgico realizado. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante e no fato de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.